Tribunal: TJPA
Processo: 0014288-20.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-05-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0014288-20.2018.8.14.0401

APELANTE: MALKON HUDSON DA SILVA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. ART. 33, DA LEI N.º 11.343/2006 E ART. 16, DA LEI 10.826/2003. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REQUERIDA ABSOLVIÇÃO, POR ALEGADA INEXISTÊNCIA DE PROVAS QUANTO A AUTORIA DELITIVA DO CRIME DE PORTE DE ARMA DE FOGO E APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO INFUNDADA
. Confirmado nos autos a autoria de ambos os crimes. Demonstrada a existência de provas seguras quanto a autoria do crime de tráfico de drogas e de porte de arma de fogo de uso restrito. Depoimento de policiais que efetuaram a prisão em flagrante do acusado que deve ser levado em consideração, juntamente com demais provas produzidas, para embasar um decreto condenatório. Inaplicabilidade do princípio da insignificância em delitos de tráfico de drogas. Precedente citado.
REQUERIDA REANÁLISE DA DOSIMETRIA PENAL, NO QUE TANGE A SUA PENA BASE, PARA QUE ESTA SEJA DOSADA EM SEU MÍNIMO LEGAL, APLICANDO O REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA NO ABERTO E SUBSTITUINDO A MESMA POR RESTRITIVAS DE DIREITO, REDUZINDO TAMBÉM A CONDENAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIAS MULTA
. Impossibilidade. Pena base dos crimes a que foi condenado o apelante que já se encontra em seu mínimo permitido em lei.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto por
Malkon Hudson da Silva Costa
,
por meio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. sentença do MM. Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que o condenou à pena de
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e ao pagamento de 360 dias multa, pela prática da conduta tipificada no

artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006
, e à
pena de 03 (três) anos de reclusão e pagamento de 100 dias multa, pelo delito tipificado no art. 16, da Lei 10.826/2003
, devendo a pena ser cumprida, inicialmente, em regime semiaberto.

Narra a denúncia
que no dia 23 de junho de 2018, por volta das 21hs:30min., policiais militares foram averiguar denúncia anônima de que na Alameda 25, nº 113, bairro Coqueiro, cidade de Belém, encontrava-se um cidadão que, na noite anterior, havia participava de um roubo no bairro da Cidade Nova, e estaria utilizando-se da residência para venda de drogas.

Munido dessa informação, os policiais se dirigiram ao local indicado e, lá chegando, encontraram o ora apelante na entrada do imóvel portando em sua cintura uma pistola marca Taurus, 24/7, calibre .40 (ponto quarenta), municiada com quatro munições. Ao adentrarem no imóvel do acusado, os policiais encontraram, em um quarto da casa, 04 (quatro) munições calibre 38, e 12 petecas de substância entorpecente conhecida como cocaína.

Após, foi constatado, através do sistema INFOPEN, que o denunciado era foragido do sistema penal.

Em razões recursais
, ID 4890026, pag. 19/28,
postula a defesa a absolvição do apelante do crime de porte de arma, entendendo desprovido os autos de provas sobre a autoria delitiva a ele atribuída.

Quanto ao delito de tráfico de drogas, requer a aplicação do princípio da insignificância ao caso em estudo, já que a quantidade de droga apreendida foi pouca, reconhecendo a atipicidade da conduta e absolvendo o recorrente em relação a este crime.

De forma subsidiária, requer a reanálise da pena base, definindo-a em seu mínimo legal, aplicando o regime inicial de cumprimento de pena no aberto e substituindo a pena privativa de liberdade por restritivas de direto, fixando, ao final, a pena de dias multa em parâmetros reduzidos.

Em contrarrazões
, ID 4890027, o Órgão Ministerial

manifesta-se que seja mantida a sentença recorrida.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça,
Hezedequias
Mesquita da Costa, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação.

É o relatório, cuja revisão coube ao Excelentíssimo Sr. Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

1 - Da pretendida absolvição.

Postula a defesa tanto a absolvição do crime de porte ilegal de arma de fogo, por alegada insuficiência de provas quanto à autoria delitiva, assim como a absolvição do crime de tráfico de drogas, por aplicação do princípio da insignificância ao caso.

A materialidade do crime de porte de arma de fogo de uso restrito encontra-se evidenciada no Laudo de Perícia de Mecanismo, presente à ID 4890026, pag. 11/14
, que comprova tanto a condição de funcionamento da arma quanto sua potencialidade lesiva.

A materialidade do crime do art. 33, da Lei 11.343/2006 se mostrou presente no Laudo Toxicológico Definitivo juntado à ID 4890023, pag. 09/10
, que comprova que a droga apreendida com o apelante era realmente cocaína (10 gramas).

Quanto a autoria dos crimes descritos acima, também entende que esta se mostrou provada, por todas as provas constantes no processo,
senão vejamos
:

Ao compulsar minuciosamente os autos, entendo que a pretensão ventilada não possui esteio forte o suficiente para que prospere, já que, em relação a autoria dos crimes atribuídos ao réu, tudo se mostrou devidamente provado neste processo, tendo o
depoimento dos policiais militares, JOSÉ RICARDO DA SILVA RODRIGUES e FRANCISCO DA SILVA LOPES
, constante à mídia de ID 4903015 e ss., confirmado todos os termos da denúncia, esclarecendo os depoentes que através de disk denúncia haveria um cidadão traficando; que quando a guarnição chegou ao local o recorrente puxou a arma que trazia na cintura e jogou ao chão, tendo sido dado voz de prisão ao mesmo; que foi encontrada droga no imóvel do acusado; que foi conduzido o réu a Seccional para apresentação.

O apelante,
MALKON HUDSON DA SILVA COSTA, em seu interrogatório em juízo, ID 4903430,
disse que era foragido do sistema penal; que nega os crimes que lhes foram atribuídos.

Ora, apesar de negar o denunciado a autoria de todos os crimes que lhes foram imputados, entendo que essa autoria encontra-se devidamente comprovada, já que a palavra dos policiais que efetuaram a prisão do denunciado deve ser levado em consideração para embasar um decreto condenatório, somente não sendo razoável utilizá-la como meio de prova quando provado o contrário no processo, o que não é o caso dos presentes autos, já que nada foi trazido pela defesa que demonstrasse que ocorreu algum impropério por parte dos agentes que efetuaram a prisão do réu.

O depoimento de policiais responsáveis pela prisão do agente criminoso é considerado meio de prova idôneo para uma futura sentença condenatória
, inclusive com jurisprudência pacífica nesse sentido:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. INADMISSIBILIDADE DE PARADIGMA EM HABEAS CORPUS PARA COMPROVAR DIVERGÊNCIA. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO OU RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. PEDIDOS DE MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PREJUDICADOS. ADEMAIS, FALTA DE PREENCHIMENTO DE REQUISITO OBJETIVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...] 4. Quanto ao pleito de absolvição do delito, o acórdão combatido, ao manter a condenação pelo tráfico de drogas, consignou que o conjunto probatório aponta para a prática do crime, tendo sido apreendidos 13,16 g de maconha, além de diversos petrechos relacionados ao crime, aliados à prova testemunhal.

5. Assim, para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e concluir pela absolvição do crime de tráfico de drogas, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.

6. Ademais,
esta Corte tem entendimento firmado de que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese
.

Precedentes. [...]

12. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AREsp n. 1.924.181/SP, Quinta Turma, DJe de 27/10/2021.)
Grifei

O tráfico de drogas, tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/2006, é um crime de ação múltipla ou de conduta variada, onde, conforme o enunciado do referido artigo, o mesmo se consuma de várias formas, inclusive a pessoa
guardar ou trazer consigo
, o que é o caso dos autos.

“
Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir,
vender, expor à venda
, oferecer,
ter em depósito, transportar,
trazer consigo,

guardar
,
prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.” (Grifei)

Além do que, o Superior Tribunal de Justiça já sedimentou entendimento de que o princípio a insignificância é inaplicável nos casos de delito de tráfico ilícito de drogas.

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
É firme a jurisprudência desta Corte Superior "de que afigura-se inaplicável o princípio da insignificância ao delito de tráfico ilícito de drogas, porquanto trata-se de crime de perigo presumido ou abstrato, sendo irrelevante a quantidade de droga apreendida em poder do agente
" (EDcl no HC 463.656/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 4/10/2018, DJe 24/10/2018). 2. Agravo regimental não provido.” (STJ - AgRg no HC: 648724 DF 2021/0060453-2, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 20/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2021)
Grifei e destaquei

Logo, pelo que dos autos consta, foi demonstrado de fato a autoria dos crimes que foram atribuídos ao apelante, sem nenhuma sombra de dúvida, .

A propósito, anoto que o crime de porte irregular de arma de fogo se configura com o simples porte da arma de fogo, acessórios ou munição de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, tratando-se de delito de mera conduta ou de perigo abstrato, razão pela qual sua consumação independe da produção de um resultado danoso, uma vez que o bem jurídico tutelado pela norma penal é a segurança pública e a paz social, e não a incolumidade física,
prescindindo-se, dessa maneira, da realização de exame pericial para comprovação da potencialidade lesiva do artefato.

Nesta linha, colaciono, por todos, o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARMA DESMUNICIADA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
O posicionamento perfilhado pelo Tribunal de origem coaduna-se com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, que é no sentido de que o crime previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/2003 é de perigo abstrato, sendo desnecessário perquirir sobre a lesividade concreta da conduta, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física, e sim a segurança pública e a paz social, colocadas em risco com a posse da arma de fogo, ainda que desprovida de munição, revelando-se despicienda a comprovação do potencial ofensivo do artefato através de laudo pericial.
2. Agravo regimental não provido.” (
STJ
- AgRg no AREsp: 1320612 MS 2018/0160674-0, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 23/10/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/10/2018) (grifei).

2 - Da reanálise da pena base.

De forma subsidiária, requer a reanálise da pena base, definindo-a em seu mínimo legal, aplicando o regime inicial de cumprimento de pena no aberto e substituindo a pena privativa de liberdade por restritivas de direto, fixando, ao final, a pena de dias multa em parâmetros reduzidos.

Analisando esta última tese levantada, também aqui entendo incabível os argumentos esposados pela defesa para reforma da dosimetria penal dos autos, já que como se pode evidenciar à ID 4890024, apesar de ter o juiz sentenciante avaliado mais de uma circunstância judicial desfavorável ao recorrente, nos dois crimes praticados, percebe-se que a pena base de ambos se mostrou dosada em seu mínimo permitido, (05 anos de reclusão para crime de tráfico de drogas e 03 anos de reclusão para o delito de porte de arma de fogo), o que se faz perceber que, mesmo tendo considerado circunstâncias judiciais desfavoráveis, o juiz não as aplicou,

pois manteve as penas bases dos crimes no mínimo legal permitido em lei, sendo incabível, portanto, a irresignação aqui ventilada, devendo ser mantido todos os termos da decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso interposto e, na esteira do Parecer Ministerial, NEGO-LHE PROVIMENTO,
conforme alhures exposto.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
a

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relator
a

Belém, 23/05/2023